Tribunal: STF
Processo: ARE 1287974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A PESSOA. LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVÍSSIMA E SEGUIDA DE MORTE (CÓDIGO PENAL, ART. 129, §§ 2°, I, II, III E IV, E 3°). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGIMENTO DE AMBAS AS PARTES.
    INCONFORMISMO DEFENSIVO. SEGUNDO INJUSTO. PRELIMINAR. INVOCADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO NECESSÁRIO NÃO TRANSCORRIDO.
    PLEITO CONDENATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA E REQUERIDA ABSOLVIÇÃO PELO ACUSADO EM RELAÇÃO AO ILÍCITO POR PRIMEIRO MENCIONADO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MINISTERIAL. AGENTE QUE, APÓS SER ASSALTADO PELAS VÍTIMAS, AS PERSEGUE E COLIDE COM A MOTOCICLETA QUE CONDUZIAM, OCASIONANDO O ÓBITO DO PASSAGEIRO E SEVERAS OFENSAS À INTEGRIDADE FÍSICA DO MOTORISTA. DOLO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE FRENAGEM COMPATÍVEL COM OS PNEUMÁTICOS DO VEÍCULO UTILIZADO PELO DEMANDADO. CONTEXTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR O INTENTO DELITIVO. SUSCITADA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIRO. CARÊNCIA DE PROVA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXEGESE DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. ADEMAIS, APLICAÇÃO DA TEORIA DA EQUIVALÊNCIA. ART. 13, CAPUT, DO ESTATUTO REPRESSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. OUTROSSIM, INEXISTÊNCIA DE MARCAS DE PNEU NO CORPO DO CARONEIRO.
    DOSIMETRIA DA PENA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. PLEITEADA MIGRAÇÃO DE TRÊS DAS MAJORANTES RECONHECIDAS NO DECRETO CONDENATÓRIO PARA A ETAPA PREAMBULAR. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. EX OFFICIO, MINORAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR EM VIRTUDE DO COMPORTAMENTO DOS OFENDIDOS.
    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O VEICULADO PELO AUTOR DA AÇÃO PENAL."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente